Tribunal: TJES
Processo: 5001529-50.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001529-50.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO RODRIGUES MOREIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EDP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO EM R$ 5.000. RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam-se os autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por REGINALDO RODRIGUES MOREIRA em face da EDP. Por estar caracteristicamente configurada a relação de consumo, mantenho a inversão do ônus da prova já aplicada no primeiro grau. 2. Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença que deferiu parcialmente o pedido autoral, havendo entendido que: “No mérito, em apertada síntese, narra a parte autora que foi surpreendido com a informação da ré de que havia sido encontrado irregularidade no seu medidor de energia referente ao consumo no período apontado entre outubro de 2015 e fevereiro de 2018, lhe cobrando o valor de R$ 3.124,54 a título de consumo recuperado. Em defesa, a ré argumenta que não houve defeito na prestação de serviços, salientando ainda que ao vistoriar a unidade consumidora, detectou irregularidades efetuadas por intervenção humana, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, notadamente em razão da inversão do ônus da prova determinada nestes autos, haja vista que a parte ré não apresentou nenhuma comprovação de que o medidor de energia de posse do autor apresentou qualquer tipo de intervenção humana, conforme alegado. Ressalto que a relação versada nos autos é de consumo, com incidência das leis que asseguram e regulamentam as tratativas entre consumidor e fornecedor, onde, a parte ré, possuidora de toda a estrutura e corpo técnico, poderia apresentar laudo técnico que atestaria as suas alegações, porém, não o fez. Observo, assim, que a verificação de suposta fraude foi realizada de forma unilateral, lavrando-se o TOI por preposto da Concessionária, sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. [...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência de débito do autor para com a parte ré referente a TOI 3387990 no valor de R$ 3.124,54 (três mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos); razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nestes autos; b) CONDENAR a ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.” (id 389201). 3. Ambas as partes apresentaram Recursos Inominados. A EDP almeja a reforma da sentença ante os argumentos de que 1) é necessária a realização de perícia técnica; 2) que o procedimento adotado pela EDP foi legítimo; 3) que ocorreu exercício regular de um direito; 4) que inexiste responsabilidade da EDP; 5) que não pode haver cancelamento dos débitos; 5) que inexistem danos morais. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. REGINALDO RODRIGUES MOREIRA, por sua vez, requereu a majoração dos danos morais para R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). 4. Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita a REGINALDO RODRIGUES MOREIRA, uma vez que preenche os requisitos à sua concessão. 5. A Recorrente EDP equer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a sentença recorrida fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a EDP sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão. Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 6. Afasta-se a preliminar incompetência absoluta do Juizado, pois um dos critérios para se afastar sua competência é a necessidade do Juiz encontrar a solução em campo que refoge aos seus domínios, como por exemplo, perícia técnica, o que não é o caso dos autos. Assim, este Juízo é competente para apreciação da causa, pois a complexidade alegada não se mostra tal de modo a se autorizar a declaração da incompetência deste juízo. 7. Imperioso se afirmar que, no caso em apreço, as partes envolvidas na demanda subsumem-se às figuras previstas nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide. 8. Ainda, obtempera-se que o artigo 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é expresso em definir como dever dos órgãos públicos, das empresas criadas pelo ente estatal ou, ainda, das concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quando, essenciais, contínuos. Há no serviço considerado essencial um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. O conceito de serviço essencial é deveras subjetivo, pois alguns serviços podem ser mais essenciais que outros, como por exemplo, a água, a energia elétrica e o telefone. 9. Quanto ao mérito recursal, não vejo razões para alongar-me no debate, por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados na sentença de piso. Compulsando os autos, nota-se que a EDP não se desincumbiu do seu múnus de provar que o consumidor de fato deu causa ao débito que lhe fora imputado. Ademais, conforme já asseverado, o único documento probatório trazido fora produzido sem a presença do consumidor (não foi demonstrada a comunicação ao consumidor do Termo de Irregularidade), de maneira que a cobrança mostra-se, portanto, ato viciado. 10. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que a quantia fixada fora adequada, o que compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que se evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 11. Sob essas motivações, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a Recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Condeno o Recorrente REGINALDO RODRIGUES MOREIRA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.